Tribunal: TJPA
Processo: 0816903-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816903-90.2017.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: ELBA CRISTINA VELASCO MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO A DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a validade do distrato, condenar a ré ao pagamento de R$120.168,99 a título de valores devidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por danos morais configura julgamento extra petita, diante da ausência de menção expressa no tópico final da petição inicial, à luz do princípio da congruência e da interpretação sistemática do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme o art. 322, § 2º, do CPC, observando-se o princípio da boa-fé e a lógica da demanda como um todo.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a interpretação sistemática da petição inicial, de modo que a ausência de menção expressa no tópico “dos pedidos” não impede o reconhecimento de pleito cuja fundamentação fática e jurídica esteja devidamente delineada ao longo da inicial.

5.

A autora expôs com clareza os fatos e fundamentos relacionados aos danos morais sofridos, inclusive invocando dispositivos legais e precedentes, o que evidencia sua pretensão indenizatória, mesmo diante de eventual equívoco redacional.

6.

Não há violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, pois a parte ré teve plena ciência da postulação desde o início da demanda e apresentou defesa específica quanto à matéria.

7.

A condenação por danos morais encontra respaldo no pedido interpretado de forma lógica e sistemática, afastando-se a alegação de julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/ Pedido de Tutela de Evidência e Danos Materiais e Morais, ajuizada por ELBA CRISTINA VELASCO MACIEL DE OLIVEIRA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para:

a) declarar a validade do distrato assinado entre as partes;

b) condenar a ré ao pagamento do importe de R$120.168,99 (cento e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de valores devidos pelo distrato, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que o pedido de indenização por danos morais não constou expressamente no tópico específico "DOS PEDIDOS" da petição inicial. Alega que a condenação a este título, no valor de R$10.000,00, ultrapassou os limites estabelecidos na lide, ferindo o princípio da demanda previsto no art. 141 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o reconhecimento do julgamento
extra petita
e a decretação de nulidade da sentença, determinando o decotamento da decisão na parte que julgou além dos limites da lide.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à alegação de julgamento
extra petita
em relação à condenação por danos morais no valor de R$10.000,00, sob o argumento de que tal pedido não constou expressamente no rol de pedidos da petição inicial.

A questão deve ser analisada à luz do disposto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura julgamento
extra petita
a sentença que reconhece e aprecia pedido realizado no corpo da petição inicial, com a devida argumentação fática e jurídica, mesmo que este não conste expressamente no tópico específico dos pedidos. A interpretação do pedido deve ser feita de forma lógica e sistemática, considerando toda a postulação deduzida.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que a autora, no tópico denominado "DO DIREITO", desenvolve extensa fundamentação sobre os danos morais sofridos em decorrência da conduta da ré. Na referida peça processual (ID 6233870 – pág. 10 e 11), a requerente fundamenta justamente a indenização por dano moral, trazendo dispositivos legais e julgados pertinentes ao tema.

O texto da inicial é claro ao mencionar: "
No que tange aos danos sofridos pela autora, elenca-se o constrangimento suportado pelo não recebimento nem mesmo em parcelas, não podendo dispor dos valores que lhe são devidos ou assumir quaisquer compromissos financeiros, que seriam possíveis se ao menos recebesse pontualmente"
. A petição prossegue citando os artigos 186 e 927 do Código Civil, especificamente destacando que o art. 186 prevê que aquele que causar dano a outrem,
"ainda que exclusivamente moral"
, comete ato ilícito.

A fundamentação jurídica é robusta e inequívoca quanto à pretensão indenizatória por danos morais, demonstrando que a autora efetivamente postulou tal reparação, ainda que tenha havido equívoco redacional no tópico final dos pedidos, onde constou "dano material" em lugar de "dano moral".

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial"
.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente:
"Na linha da jurisprudência desta Corte, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita"
(AgInt no AREsp 1.425.504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020).

A moderna doutrina processual civil, alinhada com o princípio da boa-fé objetiva e com a busca da efetividade jurisdicional, orienta que o direito processual civil não pode servir de entrave para a obtenção da tutela jurisdicional adequada. A interpretação deve ultrapassar a mera literalidade para extrair a verdadeira intenção da parte ao buscar a prestação jurisdicional.

No caso em análise, a argumentação desenvolvida na fundamentação da inicial, aliada aos dispositivos legais invocados e à jurisprudência colacionada, demonstra inequivocamente que a autora pleiteou indenização por danos morais. O fato de ter havido imprecisão terminológica no tópico dos pedidos não pode prejudicar o direito material evidenciado, sob pena de privilegiar-se o formalismo exacerbado em detrimento da justiça substancial.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, porquanto a ré teve plena ciência da pretensão indenizatória moral através da leitura integral da petição inicial e pôde se defender adequadamente, o que efetivamente fez em sua contestação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 17% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da parte apelada, considerando o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025